Tribunal: TJES
Processo: 0001253-88.2023.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001253-88.2023.8.08.0011

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LEANDRO FERREIRA DE MENESES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. INVIABILIDADE. PROVA ROBUSTA DA MERCANCIA. QUANTIDADE EXPRESSIVA DE COCAÍNA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. AFASTAMENTO. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se há insuficiência probatória a justificar a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito de posse de drogas para uso pessoal; (ii) saber se é cabível a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06; (iii) saber se a dosimetria da pena e o regime inicial comportam modificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria delitivas restaram comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo toxicológico definitivo e prova oral colhida sob o crivo do contraditório, especialmente pelos depoimentos firmes e coerentes dos policiais militares.
4. A apreensão de expressiva quantidade de cocaína, fracionada em diversos papelotes, associada à conduta do apelante ao tentar se desfazer do entorpecente ao perceber a presença policial, evidencia o intuito de mercancia, afastando a tese de uso pessoal.
5. A palavra dos agentes de segurança pública, quando harmônica com o conjunto probatório, possui especial relevância e idoneidade para fundamentar o decreto condenatório.
6. Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, diante de elementos concretos que demonstram a dedicação do apelante à atividade criminosa, notadamente a quantidade e a forma de acondicionamento da droga apreendida.
7. A dosimetria da pena observou corretamente o método trifásico, com fundamentação idônea e proporcionalidade, não havendo reparos a serem efetuados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
“1. A apreensão de quantidade expressiva de droga, fracionada em diversas porções e associada a circunstâncias indicativas de comercialização, afasta a absolvição e a desclassificação do crime de tráfico para o delito de uso pessoal.
2. A natureza e a quantidade do entorpecente apreendido podem evidenciar a dedicação do agente à atividade criminosa, legitimando o afastamento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.”

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/06, arts. 33, caput e §4º, e 42; Código Penal, art. 68.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, entendimento consolidado sobre afastamento do tráfico privilegiado com base na quantidade e natureza da droga.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº

0001253-88.2023.8.08.0011

APELANTE:

LEANDRO FERREIRA DE MENESES

A
PELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de Apelação Criminal interposta por
LEANDRO FERREIRA DE MENESES

em face da r. Sentença proferida pel
o
MM. Juiz de Direito da

1
ª Vara
Criminal de

Cachoeiro de Itapemirim

(
ID nº 16349091
),
que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o Apelante como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial aberto (art. 33, §2º, “c”, do Código Penal), além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 16349107), o apelante pleiteia, em síntese, a absolvição, sob o argumento central de insuficiência probatória para a comprovação da mercância, sustentando ser mero usuário. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06, ou, ainda, a aplicação da causa de diminuição de pena do §4º do art. 33 da Lei de Drogas, com a consequente readequação do regime inicial e substituição da pena privativa de liberdade.

Contrarrazões apresentadas em ID nº 16349109 pugnando pelo improvimento do recurso, sendo em mesmo sentido o Parecer da d. Procuradoria de Justiça (ID nº 16817140).

Presente os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo à análise do mérito.

De acordo com a denúncia, no dia 20 de abril de 2023, por volta das 20h32min, na Rua Tércio Amorim Pinheiro, em frente a residência de nº 132, próximo ao bar do padeiro, bairro Teixeira Leite, no município de Cachoeiro de Itapemirim/ES, Leandro Ferreira de Meneses foi flagrado trazendo consigo e tendo em depósito cocaína, com o fim de comercializá-la, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

No dia dos fatos, durante patrulhamento tático pelo referido endereço, Policiais Militares avistaram um indivíduo descendo de um barranco localizado em um terreno baldio. Na ocasião, o sujeito trazia consigo uma sacola plástica de cor preta. Ocorre que ao perceber a aproximação dos agentes, o suspeito dispensou a sacola que trazia e passou a andar de maneira apressada, olhando repetidas vezes para a viatura, demonstrando grande nervosismo.

Dada a atitude suspeita, foi realizada a abordagem do flagranteado, identificado como Leandro Ferreira de Meneses. Implementadas as buscas, foram apreendidos com Leandro 06 (seis) papelotes de cocaína e a quantia de R$ 21,00 (vinte e um reais) em espécie. Para mais, ao recolherem a sacola dispensada pelo abordado, os policiais apreenderam em seu interior outros 102 (cento e dois) papelotes de cocaína, com características de embalagem semelhantes aos encontrados com o denunciado.

Pois bem.

Primeiramente, requer a absolvição, sob o argumento central de insuficiência probatória para a comprovação da mercância, sustentando ser mero usuário. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

A materialidade delitiva revela-se devidamente comprovada pelo Auto de Apreensão e pelo Laudo de Exame Toxicológico Definitivo, os quais atestaram a natureza ilícita das substâncias apreendidas (
cocaína
), conforme preconiza a Lei nº 11.343/06.

Nesse sentido, a autoria imputada a Leandro Ferreira de Meneses encontra-se solidamente demonstrada pelo acervo probatório coligido sob o contraditório judicial. As provas testemunhais, em especial os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela diligência, revelam-se coesas e harmônicas, detalhando a dinâmica da abordagem e as circunstâncias da apreensão do material entorpecente, bem como de apetrechos atípicos à mera condição de usuário.

A jurisprudência pátri
a é pacífica no sentido de conferir
valor probatório idôneo
à palavra dos agentes de segurança pública. Tais depoimentos, quando harmônicos com o restante do conjunto probatório e prestados em Juízo, constituem meio de prova válido e apto a sustentar o decreto condenatório. A fé pública de que são dotados os agentes, somada à coerência do relato, confirma a narrativa acusatória sobre a posse e a destinação mercantil da droga.

O pleito de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06 não prospera. As circunstâncias concretas da prisão (
diversidade e quantidade de drogas, apreensão de balança de precisão, ou o fracionamento em embalagens individuais
) indicam de modo inequívoco o
animus
mercantil da conduta do apelante. O disposto no art. 33,
caput
, da Lei de Drogas é aplicável, pois os elementos de prova superam a mera alegação defensiva de ser o apelante unicamente usuário.

Assim, a sentença condenatória fundamentou-se corretamente no princípio do livre convencimento motivado do Juízo, amparada por provas robustas de materialidade e autoria, impondo-se a manutenção da condenação.

A defesa postula a incidência da causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), benefício que exige o não envolvimento do agente em atividades criminosas ou integração a organização.

No caso dos autos, conforme fundamentação da sentença, justifica-se o afastamento da benesse. Os elementos probatórios coligidos (
a forma organizada da conduta, a pluralidade de entorpecentes ou a apreensão de grande volume
) demonstram a dedicação do apelante à atividade criminosa, elemento impeditivo ao reconhecimento do privilégio.

Conforme o art. 42 da Lei nº 11.343/06, a natureza e a quantidade da droga são vetoriais preponderantes. A diversidade e o volume dos entorpecentes apreendidos (
300g de cocaína
), extrapolam o âmbito do traficante iniciante, revelando um envolvimento mais profundo e estável com o comércio ilícito.

Em consonância com o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça , a natureza e a quantidade da droga podem, por si sós, quando expressivas e indicadoras de maior risco à saúde pública, embasar o afastamento da minorante.
Afasta-se, portanto, a tese defensiva, mantendo-se a pena-base fixada e o consequente regime inicial.

Verifico que a dosimetria da pena foi realizada com rigor técnico e fundamentação idônea, respeitando o método trifásico previsto no art. 68 do Código Penal. A pena definitiva fixada e o regime inicial estabelecido não merecem reparo, sendo proporcionais e suficientes para a reprovação e prevenção do delito.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.

8

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator.

É como voto.